Tribunal: TJMT
Processo: 1008183-45.2023.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008183-45.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[PAULO GOMES DE LIRA - CPF: 997.596.401-04 (RECORRENTE), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), SIMONE DOS SANTOS MOREIRA FERREIRA - CPF: 495.775.221-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO
:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. RECURSO
: 1008183-45.2023.8.11.0004.

RECORRENTE
: BANCO PAN S.A.

RECORRIDA
: PAULO GOMES DE LIRA.

RELATOR
:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
12 A 19/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA –
SERASA LIMPA NOME –

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DOS DÉBITOS
– inexistência
DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
DIMINUIÇÃO DO SCORE QUE NÃO ENSEJA DANOS MORAIS
IN RE IPSA –
INEXISTÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO SUPORTADO PELO RECLAMANTE – MERA COBRANÇA
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 229110747, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial,
condenando-o ao pagamento do valor de R
$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigido com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir do arbitramento.

Ainda, declarou a
inexistência do débito discutido nos autos, no valor de
R$
25.859,55 (vinte e cinco mil oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminar:
Ilegitimidade passiva - Crédito cedido à outra instituição;

2)

Inexistência de danos morais;

3)

Indenização por danos morais desproporcional;

4)

Termo inicial da atualização da indenização – Arbitramento.

Apesar de intimado (id. 229110768), a parte autora não apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva quanto à empresa Banco Pan S.A., visto que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor (art. 7o, §único) estabelece a responsabilidade
solidária
entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

Segundo consta na petição inicial, a parte autora
adquiriu o veículo
MARCA VOLKSWAGEN, MODELO GOL 1.0, ANO 2008, COR BRANCA, PLACA NKK 4770, FINAL CHASSI P040282,
ocasião em que obteve financiamento junto ao reclamado Banco Pan S.A.

Sustenta que, devido condições financeiras precárias, não conseguiu continuar pagando as parcelas, razão pela qual foi alvo da
ação de busca e apreensão
sob no
148297-31.2013.8.09.0142
, tendo
o veículo
sido devolvido para o banco demandado em 15/08/2014.

Afirma que, apenas em 2023, tomou conhecimento de que as parcelas do financiamento continuaram sendo cobradas e que teve o seu nome inserido como devedor no
site

www.serasa.com.br

(Serasa Limpa Nome), pelo reclamado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI, no valor de
R$ 25.859,55 (vinte e cinco mil oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos)
, que afirma ser indevido.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
conclui-se que a apreensão do bem e sua venda pelo credor não implica necessariamente o término das obrigações relativas ao contrato, já que a venda não é pro soluto, isto é, não equivale à quitação da dívida.

De outro lado, a venda acarreta uma alteração contratual, na medida em que os valores previstos no contrato podem não corresponder ao montante do débito. Exatamente por isso, mostra-se imprescindível a prestação de contas ao qual o decreto lei faz referência.

Nesse rumo, o supracitado art. 2o do Decreto-Lei 911/69 disciplina a necessidade de comunicação do devedor quanto ao saldo remanescente com a devida prestação de contas para que, assim, possa-se efetuar a cobrança.

Contudo,
as requeridas em momento algum comprovaram ter realizado a prestação de contas após a alienação do bem extrajudicialmente e, tampouco, ter promovido a regular notificação do devedor sobre a existência de débito remanescente
.

Verifica-se, portanto, que
em qualquer cenário caberia à instituição financeira comprovar a prévia interpelação do devedor para o pagamento da dívida, pois até a prestação de contas a dívida era ilíquida e sem data para pagamento
.

(...)
respeitado entendimento diverso, entendo ser forçosa a conclusão de que a simples redução do "score" do indivíduo, indicador este que possui todas as importâncias comerciais acima descritas, já
é circunstância suficientemente capaz de causar danos de natureza moral àquele apontado como tendo um risco mais baixo de pagar as contas corretamente num prazo de 12 meses
. Embora não seja um impeditivo certo à concessão de crédito, tal como ocorre com as negativações públicas realizadas junto aos órgãos de proteção ao crédito, é inegável que se trata de um importante dificultador à obtenção de empréstimos, financiamentos e cartões.

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vê-se que a sentença recorrida merece parcial reparo.

Isso porque, em que pese as alegações do reclamante,
o evento exposto demonstra simples atos de cobrança, fato este insuficiente a caracterizar a obrigação de indenizar,
uma vez que não restou comprovada a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, nem mesmo houve a demonstração de decréscimo de sua pontuação de score, em razão do débito discutido nos autos
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCLUSÃO DE DÍVIDA EM ATRASO NO CADASTRO SERASA “LIMPA NOME” PARA FINS DE NEGOCIAÇÃO. MERA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE
. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito discutido na lide (R$ 343,72) e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

2. Pretensão recursal é a majoração do quantum indenizatório.

3. Parte recorrente aduz que foi surpreendida com a cobrança de R$ 343,72 (trezentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), que entende como indevida, pois alega não possui vínculo jurídico com a recorrida. Informa que a presente cobrança está prejudicando o SCORE, bem como sustenta ter ocorrido dano moral pelo desvio produtivo.

4.
Inicial instruída apenas com prints da ferramenta “Serasa Limpa Nome”, o qual apenas demonstra o registro da existência da dívida, não significando, todavia, que tenha havido o respectivo apontamento no rol de inadimplentes
.

5.
Recorrente não demonstrou a ofensa a qualquer direito de personalidade, visto que não houve inscrição de seus dados, não demonstrou ter feito reclamação administrativa com a finalidade de anular a cobrança, não comprovou o decréscimo de sua pontuação de score, e, por fim, não comprovou que a cobrança foi feita de modo vexatória
.

6. Diante da inexistência de qualquer ato que possa caracterizar agressão a atributo da personalidade, resta afastado o dever indenizatório.

7. Impossibilidade de reforma da sentença em face da proibição da reformatio in pejus.

8. Recurso conhecido e improvido.
(TJMT - N.U 1002542-16.2019.8.11.0037, Turma Recursal Cível, Antônio Veloso Peleja Junior, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020) (grifei)

Ademais, a
diminuição do score não enseja danos morais
in re ipsa,
sendo que
não há nos autos prova do efetivo prejuízo suportado pelo demandante
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. REGISTRO DE DÍVIDA NO SERASA "LIMPA NOME". MERA COBRANÇA QUE, POR SI SÓ, NÃO GERA DANOS MORAIS.
DIMINUIÇÃO DO SCORE QUE NÃO ENSEJA DANOS MORAIS IN RE IPSA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MAIORES ABALOS AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 1a Turma Recursal - 0006038-21.2021.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 07.02.2022) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para
afastar a condenação a título de danos morais
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024